Tribunal: TJMT
Processo: 1038255-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038255-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CANNES PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 01.542.307/0001-87 (RECORRENTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), CLINICA TERAPEUTICA EQUILIBRIO LTDA - CNPJ: 05.627.599/0001-01 (RECORRIDO), ANA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 898.678.311-87 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO), HERMENEGILDO MACHADO DA SILVA - CPF: 005.638.461-00 (RECORRIDO), DALVA PEREIRA SILVEIRA MACHADO - CPF: 500.937.891-49 (RECORRIDO), ARITUZA CRISTINA MARQUES - CPF: 830.701.335-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY DOS SANTOS SILVA - CPF: 902.356.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1038255-92.2021.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ANA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO E HERMENEGILDO MACHADO DA SILVA.

Recorrido(s):
CANNES PUBLICIDADE LTDA, CLINICA TERAPEUTICA EQUILIBRIO LTDA E DALVA PEREIRA SILVEIRA MACHADO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
08/05/2025
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RENÚNCIA E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPENHORABILIDADE DE VALORES NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução e converteu a penhora em pagamento, declarando extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Os recorrentes alegam ausência de anuência quanto à prorrogação do contrato e à majoração dos encargos locatícios, nulidade por ausência de notificação, direito ao benefício de ordem e impenhorabilidade de valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prorrogação tácita do contrato de locação implicou novação e exonerou os fiadores; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de notificação dos fiadores sobre alterações contratuais; (iii) determinar se é cabível o benefício de ordem nos termos do art. 827 do Código Civil; (iv) verificar a validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem e sua aplicabilidade; (v) apurar se os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação por prazo indeterminado da locação não configura novação, conforme art. 39 da Lei no 8.245/1991, mantendo-se válidos os encargos previstos no contrato até a efetiva entrega das chaves, o que ocorreu em 21/06/2021.

A cláusula contratual estabeleceu expressamente a responsabilidade dos fiadores até a devolução do imóvel, o que legitima a execução contra eles mesmo após o término do prazo original.

As cláusulas contratuais preveem a responsabilidade dos fiadores por encargos como IPTU, seguro contra incêndio e multa por atraso, não havendo necessidade de nova anuência ou notificação expressa.

Além da renúncia expressa, os fiadores não cumpriram os requisitos do art. 827, parágrafo único, do Código Civil, pois não indicaram bens do devedor, o que impede o reconhecimento do benefício de ordem.

O fiador que pretende exercer o benefício de ordem deve indicar bens do devedor principal localizados no mesmo município e livres de ônus, o que não foi feito.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração de que os valores bloqueados estão depositados em conta poupança ou têm natureza alimentar, prova não apresentada pelos recorrentes.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a validade da fiança em contratos prorrogados tacitamente, desde que haja cláusula expressa de extensão da responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação por prazo indeterminado de contrato de locação não configura novação e mantém a responsabilidade do fiador, quando houver cláusula contratual que estenda a fiança até a efetiva entrega das chaves, nos termos do art. 39 da Lei no 8.245/1991.

A renúncia ao benefício de ordem é válida e afasta a exigência de prévia excussão dos bens do devedor principal, especialmente quando o fiador não cumpre o ônus de indicar bens do devedor, conforme art. 827, parágrafo único, do CC.

A proteção da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos depende da comprovação inequívoca da natureza da verba e da origem dos valores, ônus que cabe ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, I, 833, X, 924, II; CC, arts. 827, parágrafo único, 835; Lei no 8.245/1991, arts. 39 e 56, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 981.181/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2017; TJMT, N.U 0014236-98.2019.8.11.0004, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1001107-48.2020.8.11.0012, j. 20.08.2024; TJPR, 0100357-64.2023.8.16.0000, j. 25.03.2024; TJRJ, 0068781-74.2020.8.19.0000, j. 23.02.2021; STJ, AgInt no REsp 2.121.137/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.10.2024; TJ-SP, AI 2064968-68.2024.8.26.0000, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática
prolatada no ID 272514487, que
rejeitou
os embargos à execução opostos nos autos, convertendo a penhora em pagamento.

Ainda, considerando a quitação do débito e a satisfação da obrigação, julgou
extinto o processo
,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Inexistência de renovação formal do contrato;

2)

Novação – Alterações contratuais não consentidas;

3)

Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Inexistência de notificação das alterações;

4)

Benefício de ordem – Execução do devedor principal antes de execução sobre o patrimônio dos fiadores;

5)

Impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apenas a recorrida
Cannes Publicidade LTDA
apresentou contrarrazões (ID 272514506), pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
Cannes Publicidade LTDA
. em face de
Clínica Terapêutica Equilíbrio LTDA., Ana Carolina dos Santos Machado, Hermenegildo Machado da Silva e Dalva Pereira Silveira Machado
, na qual a exequente alega, em síntese, ser credora da parte executada no montante atualizado de
R$ 30.345,01 (trinta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e um centavo)
.

Afirma que firmou com a Clínica Terapêutica Equilíbrio LTDA. contrato de locação para fins comerciais, tendo Ana Carolina dos Santos Machado, Hermenegildo Machado da Silva e Dalva Pereira Silveira Machado figurado como fiadores, referente a imóvel situado na Rua Cursino do Amarante, no 348, Piso Superior, Bairro Bosque, Cuiabá-MT.

Relata que, embora o contrato tenha sido firmado em fevereiro de 2010, a locatária permaneceu no imóvel até 21/06/2021, deixando em aberto débitos referentes a aluguéis, IPTU, seguro contra incêndio e multa contratual.

Por sua vez, os executados
Ana Carolina dos Santos Machado e Hermenegildo Machado da Silva
apresentaram embargos à execução, alegando a inexigibilidade da responsabilidade fiduciária, em razão da ausência de anuência dos fiadores quanto ao aumento do aluguel e à responsabilidade pelas obrigações acessórias.

Argumentam que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram notificados acerca dos aumentos cobrados na presente ação de execução, além de relatarem terem sido surpreendidos com o ajuizamento da demanda.

Por fim, aduzem a ilegalidade do bloqueio de valores depositados em conta poupança ou corrente até o limite de 40 salários mínimos, bem como sustentam ser imprescindível a prévia excussão dos bens do devedor principal, antes de se promover a execução sobre o patrimônio dos fiadores, consoante art. 827 do Código Civil.

O magistrado singular
rejeitou
os embargos à execução, convertendo a penhora em pagamento, e julgou
extinto o processo
,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 924, II, do CPC, nos seguintes termos:

(...)
Não obstante os argumentos trazidos pela parte embargante, importante verificar que
há provas nos autos de que o imóvel foi devolvido ao locador apenas em 2021
(ID 66214105), sendo certo presumir que
o contrato por prazo determinado se tornou por prazo indeterminado, sendo devidos os encargos contratuais e aumentos estipulados
.

Verifica-se que a cláusula sétima, parágrafo 1o, do contrato de locação constante do ID 66214098 expressamente constou a
renúncia dos fiadores aos direitos previstos nos artigos 366, 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil
[1]
.

Assim, é pacífico na jurisprudência atual pátria que a cláusula de renúncia do direito de exoneração pelo fiador é nula para os contratos por tempo indeterminado,
porém os fiadores mantêm a obrigação de notificar sua intenção de exoneração
.

(...) Com relação ao benefício de ordem suscitado, verifica-se, conforme visto alhures na presente decisão, que
a responsabilidade entre os executados é solidária, conforme indicado no contrato
(ID 66214098), sendo certo que a parte executada pode acionar em Juízo, individualmente ou em conjunto, os devedores solidários.

Por fim, com relação à alegada impenhorabilidade dos valores penhorados, igualmente não assiste razão à embargante.

Isso porque a parte executada
não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfatória que os valores bloqueados em sua conta bancária são provenientes unicamente do recebimento de verba alimentar ou conta poupança
, sendo certo que não há documento hábil a evidenciar que os valores bloqueados têm natureza alimentar.

A parte executada
não demonstrou de forma inequívoca que o valor máximo que possui em aplicações financeiras a título de poupança é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos
, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, ônus que lhe incumbia.
(...) (grifei)

Pois bem, a
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, embora o contrato originalmente firmado não previsse a possibilidade de prorrogação, a cláusula quarta, § 2o, do referido instrumento
atribuiu à locatária e aos fiadores
a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis, encargos e eventuais reparos
até a efetiva entrega das chaves
, a qual somente ocorreu em
21/06/2021
, conforme demonstrado no Termo de Entrega de Chaves anexado no ID 272513881.

Inclusive, nos termos do art. 39 da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, “
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
”, não configurando novação.

Ressalta-se que o art. 56, parágrafo único, da mesma legislação, disciplina que “
findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
”.

Ademais, ainda que os recorrentes aleguem não ter anuído aos encargos cobrados na presente ação, o contrato foi regularmente firmado por eles, constando, na cláusula quarta, §§ 4o e 6o,
a previsão expressa da responsabilidade da locatária e dos fiadores pelo pagamento do IPTU, seguro contra incêndio e multa por atraso
(ID 272513875, p. 2).

No que tange ao valor do aluguel, verifica-se, da leitura da cláusula terceira do contrato, que o montante de
R$ 3.523,73 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)

corresponde ao valor pactuado em 2011, devidamente reajustado conforme a variação do índice IGP-M/FGV
(ID 272513875, p. 1).

Imperioso destacar que, no caso concreto, não se aplica a Súmula 214 do STJ, uma vez que a prorrogação do contrato não implicou alterações relevantes, tampouco modificou o objeto garantido ou a forma da garantia prestada, razão pela qual não há incidência do referido verbete sumular. (TJMT – N.U 0014236-98.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. VALIDADE.
OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se fundar em título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível. 4. O artigo 803, inciso I, do CPC, prevê a nulidade da execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível, o que não se aplica ao caso, uma vez que há título executivo válido. 5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a prorrogação por prazo indeterminado de contrato de locação não retira a eficácia do contrato como título executivo extrajudicial
(AgInt no AgInt no AREsp 981.181/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/03/2017). 6. Na hipótese dos autos, o contrato de locação inicialmente firmado entre as partes, com vigência até 31/12/2016,
foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 56 da Lei no 8.245/91
, em razão da permanência do Apelante na posse do imóvel. 7. Restou incontroverso que o Município de Vila Velha permaneceu no imóvel até 19/10/2017, sendo devida a cobrança dos aluguéis e encargos durante esse período. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não afasta sua validade como título executivo extrajudicial, desde que estejam presentes os requisitos de obrigação certa, líquida e exigível. 10. O ente público que
permanece na posse de imóvel após o término do prazo contratual de locação deve responder pelo pagamento dos aluguéis e encargos correspondentes ao período de ocupação
.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00232612620198080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1a Câmara Cível- J. 04.11.2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CONTRATO DE
LOCAÇÃO COMERCIAL
. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO ORIGINALMENTE FIRMADO NÃO PREVIA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
, INEXISTINDO RESPONSABILIDADE DO FIADOR PARA RESPONDER POR DÍVIDAS DE UM CONTRATO RENOVADO AUTOMATICAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRATO QUE PREVIU A RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES PELO LOCATÁRIO
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIANÇA QUE, SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO, ESTENDE-SE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL,
INDEPENDENTE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO FIADOR QUANTO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
. ART. 39, DA LEI No 8.245/1991. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELO FIADOR ACERCA DO DESEJO DE DESONERAÇÃO DA FIANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 17a Câmara Cível - 0100357-64.2023.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J. 25.03.2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C
EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. CLÁUSULA EXPRESSA DETERMINANDO A RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 39 A LEI No 8.245/91. PRECEDENTES DO STJ. TERMO ADITIVO REAJUSTANDO O VALOR DO ALUGUEL QUE NÃO IMPORTA NOVAÇÃO.

1- Contrato de locação residencial prorrogado por tempo indeterminado, nos termos do art. 46, §1o da Lei 8.245/91. 2- Termo aditivo firmado entre locadora e locatária reajustando o valor do aluguel. 3- Ação de despejo combinada com execução de aluguéis e encargos locatícios movida pela locadora em face da locatária e da fiadora. 4- Decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela fiadora. 5-
Cláusula expressa no contrato estabelecendo a responsabilidade solidária do fiador até a efetiva entrega das chaves
. 6-
Art. 39 da Lei no 8.245/91 segundo o qual o fiador não se exonera pela prorrogação da locação por prazo indeterminado
. 7- Renúncia do locador ao direito de se exonerar da fiança nos termos do art. 1500 do CC/16 (atual art. 835 do CC/2002). 8- Termo aditivo que
não configura novação
, porquanto não extingue as obrigações decorrentes do contrato de locação. 9- Inaplicabilidade ao caso do art. 366 do Código Civil. 10- Cláusula XIV (fls. 73). Validade. Fiadora que expressa desde logo a sua concordância com quaisquer valores eventualmente efetivados por meio de acordo no curso do contrato ou prorrogação contratual. 11- RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ – 0068781-74.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 23/02/2021 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6a CÂMARA CÍVEL) (grifei)

No que se refere ao benefício de ordem invocado pelos executados, observa-se que
o contrato de locação firmado contém cláusula expressa de renúncia a tal prerrogativa
(cláusula 7, §1o). Além disso, nos termos do art. 827, parágrafo único, do Código Civil,
o fiador que pretende valer-se do benefício de ordem deve indicar bens do devedor
, localizados no mesmo município, livres e desembaraçados, em quantia suficiente para quitar o débito —
providência que não foi adotada pelos recorrentes
. Por essa razão, não fazem jus ao referido benefício
.

Por fim, os recorrentes
não demonstraram que os valores bloqueados provinham exclusivamente de conta poupança ou correspondiam a verba de natureza alimentar
, tampouco comprovaram que os valores aplicados sob essa modalidade eram inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, pois
não apresentaram extratos bancários ou qualquer outro meio de prova nesse sentido, ônus que lhes incumbia
(STJ – AgInt no REsp n. 2.121.137/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO PROPRIETÁRIO E FIADOR DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO DE BENEFÍCIO DE ORDEM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 827, PARÁGRAFO ÚNICO E 828, II E III, DO CÓDIGO CIVIL – INVIABILIDADE
. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO COM A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL, APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Verificada a existência de cláusula expressa no contrato de aluguel, a responsabilidade dos fiadores permanece até a efetiva entrega das chaves do imóvel
. Além disso, à luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada consoante o vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

Ausente o cumprimento dos requisitos dispostos nos artigos 827, parágrafo único, e 828, II e III, do Código Civil, o fiador não faz jus ao benefício de ordem
.

Havendo a formação do título judicial do crédito objeto da ação de cobrança após o deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora, o crédito é considerado extraconcursal, pelo que não está sujeito a recuperação judicial.
(TJMT – N.U 1001107-48.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO –
COBRANÇA DE ALUGUÉIS - RECURSO INTERPOSTO PELO FIADOR
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LOCATÁRIOS - INOCORRÊNCIA – REVELIA VERIFICADA – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTÊNTICIDADE - NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO FIADOR -
RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E EXPRESSA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade". Ademais,
em casos de expressa previsão de renúncia ao benefício de ordem prevista em contrato - a jurisprudência pátria é firme em reconhecer válido o prosseguimento da execução em relação ao devedor/executado já citado
, independentemente da citação do co-executado, mesmo que se trate do devedor principal.
(TJMT – N.U 1007882-49.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024) (grifei)

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line. Conta corrente. Inaplicabilidade por analogia do artigo 833, X, do CPC.
Executado deve provar que eventual crédito existente na sua conta possui natureza de poupança. Ônus do qual não se desincumbiu. Ausência dos extratos de movimentação da conta. Não restou demonstrada que as contas são utilizadas para reserva de valores. Impenhorabilidade não verificada
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064968-68 .2024.8.26.0000 Franca, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 09/05/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS. PROTEÇÃO LIMITADA ÀS CONTAS POUPANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES ESTAVAM DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA
. DECISÃO MANTIDA.
Não havendo sido demonstrado qualquer indício de que o valor bloqueado via SISBAJUD seja oriundo de conta poupança, não se mostra possível o reconhecimento de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 15a Câmara Cível - 0033535-30.2022.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 13.02.2023) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025